Tribunal: CARF
Processo: 12898.000638/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000638/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MARILIA CARVALHO AZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Devem ser excluídos do lançamento por depósitos de origem não comprovada
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira em relação aos quais o titular, pessoa física, comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento por omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada o valor de R$ 88.282,86.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000638/2009-19
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ções) financeira(s), em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações; omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme Termo de Verificação e
Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração (fls. 1126 e ss).
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, que peço vênia para
transcrever (fls. 1885 e ss),
... o interessado afirmou que os depósitos tratam-se de rendimentos de aluguéis de
clientes diversos, repassados regularmente aos credores (locadores) os valores líquidos
de comissões/honorários recebidos a título de verba remuneratória (fls.10/11);
- Em resposta aos demais termos de intimação, o interessado apresentou farta
documentação buscando justificar suas alegações e comprovar as origens dos
depósitos questionados, tais como: boletos bancários correspondentes a aluguéis por
ele administrados, extratos analíticos de valores recebidos de condomínios
(Edifícios Flórida e Mercedes de Abreu), relações de cobranças bancárias
(demonstrativo de crédito totalizando boletos/valores depositados por data de depósito),
listagem de cheques que corresponderiam a recebimento de valores de aluguéis por ela
administrados e contratos de locação;
- Segundo a fiscalização, após análise dos documentos trazidos pelo interessado,
verificou-se que os depósitos questionados poderiam corresponder ora a apenas
um, ora ao somatório de diversos boletos/aluguéis, acrescidos ou não de valores
recebidos dos condomínios acima identificados, razão pela qual o interessado foi
orientado a associar cada um dos documentos apresentados ao respectivo depósito;
- Foram aceitos pela fiscalização como de origem comprovada apenas os depósitos
para os quais o contribuinte apresentou documentação hábil e idônea e que
coincidiam em datas e valores aos depósitos questionados. Por outro lado, os demais
depósitos, para os quais a documentação apresentada (listagem de cheques, mapa de
cobranças, contratos de locação, etc) não foi considerada comprobatória ou para os
quais o interessado não efetuou a associação de datas/valores aos depósitos argüidos,
foram considerados de origem não comprovada;
- Foi detectado que o valor constante em conta no Banco do Brasil correspondia
a alvará oriundo de causa judicial, na qual o interessado atuou como
representante. O valor total da causa, atualizado monetariamente, foi transferido para
a conta 1050/1015621 do Banco Unibanco S.A. Dessa forma, considerou-se tal
depósito como de origem identificada, e seu valor adicionado e submetido à tributação,
no mês de recebimento, com aqueles considerados como recebidos de pessoa física, sem
vínculo empregatício;
- Por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 013 (fls. 997), as planilhas
com valores de rendimentos examinadas pela fiscalização foram enviadas ao
interessado para sua manifestação. Decorrido o prazo concedido na intimação, o
interessado não se pronunciou;
- Conforme planilhas contendo todos os depósitos argüidos ao interessado e sua
classificação como de origem comprovada ou não (fls. 1.048/1.078), e valor
apontado como omitido, totalizado por mês de recebimento (fl. 1.079), procedeu-se ao
lançamento, com as seguintes infrações:
i) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 8.308,49. Segundo a fiscalização, a planilha de fls.
1.077/1.078 relaciona cada valor depositado de aluguel de imóvel, cujo proprietário (a)
é pessoa jurídica, a seus correspondentes proprietário, imóvel, percentual de
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

comissão, base de cálculo da comissão, obtendo, por fim, a comissão recebida,
considerada como rendimento de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício.
ii) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, decorrentes de trabalho
sem vínculo empregatício, sujeitas a carnê-leão, no valor de R$ 48.295,71. Segundo a
fiscalização, a planilha de fls. 1.052/1.076, relaciona cada valor depositado de
aluguel de imóvel, cujo proprietário (a) é pessoa física, a seus correspondentes
proprietário, imóvel, percentual de comissão, base de cálculo da comissão, obtendo,
por fim, a comissão recebida, considerada como rendimento de pessoas físicas sem
vínculo empregatício.
iii) Omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
planilhas de fls. 1.048/1.051, no valor de R$ 758.353,22.
iv) Multas isoladas por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão, no valor de R$ 6.736,00. Segundo a fiscalização, o interessado não
efetuou para nenhum dos meses do ano-calendário 2005 qualquer recolhimento sob o
código 0190.
...
Cientificado do lançamento pela via postal em 10/06/2009 (AR à fl. 1.082), o
interessado apresentou impugnação em 13/07/2009 (fls. 1.099/1.105) em que contesta
parcialmente o lançamento aduzindo em síntese que:
...
ii) Do termo de constatação e verificação fiscal
- afirma o interessado que sempre atendeu a todas as intimações tempestivamente,
com exceção da de número 13 (que deu origem à lavratura do presente auto de
infração), em função da concessão de prazo tão exíguo para seu atendimento, diferente
do prazo das demais intimações;
- que estava ausente e só tomou ciência da referida intimação uma semana após, quando
prontamente a respondeu.
iii) Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
- assevera que concorda com o lançamento e requer a autuação em apartado da
matéria não controversa, relativa à omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas apontada pela fiscalização.
iv) Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
- aduz o interessado que, consoante planilha elaborada pela autoridade autuante,
foram apurados valores brutos, sem dedução das despesas com livro caixa, consoante
determina a legislação fiscal.
- acrescenta que as referidas despesas do livro caixa constam de listagem de
lançamento, cujos documentos correlatos podem ser apresentados, no caso de a
autoridade julgadora entender necessários, protestando desde já pela apresentação.
- que impugna parcialmente o crédito tributário, devendo ser deduzido o valor de
R$ 41.566,38, relativo ao livro caixa, do valor apurado pela fiscalização (R$
69.295,71), sendo certo que o fato gerador do imposto incidirá sobre a diferença,
deduzido o valor declarado na DAA, no montante de R$ 21.000,00, acarretando a
matéria não impugnada o valor de R$ 6.729,33.
- considerando incontroverso e não litigioso o valor de R$ 6.729,33, requer a expedição
de DARF para pagamento.
- finaliza alegando que quando destacou a existência de despesas com livro caixa,
comentando sobre a necessidade de apresentá-las, a autoridade autuante entendeu
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

não serem necessárias. “Prova disso, é que nenhuma intimação faz referência as
mesmas”.
v) Da tributação de origem não comprovada
- assevera o autuado que não houve fato gerador do imposto, vez que os depósitos
feitos em suas contas bancárias decorrem de recebimentos em nome de
locadores/condomínios de aluguéis e encargos próprios de locação, tais como:
condomínios, taxas, impostos, foro.
- salienta que os responsáveis pela obrigação tributária são os locadores, que
certamente recolheram ao fisco o tributo, não podendo ser imputado a ele a
responsabilidade tributária incidente sobre rendimento de terceiros.
- que o único rendimento sujeito ao pagamento do tributo refere-se a comissões,
conforme devidamente listadas pela fiscalização às fl. 02, item 02 (planilha 02) do auto
de infração, corroboradas pelos extratos bancários.
-portanto, solicita a desconstituição do crédito tributário apontado na planilha 01.
vi) Da devolução do prazo para apresentação de prova documental
- alega o interessado que a defesa quanto à tributação de origem não
comprovada encontra-se parcialmente prejudicada pela falta de documentação bancária.
- com fulcro no art. 16, parágrafo 4o, alínea a, do Decreto 70.235/72, protesta
pela apresentação de prova suplementar em outro momento processual, haja vista
a não apresentação dos documentos solicitados às instituições bancárias, que os
bancos Real e Unibanco ainda não disponibilizaram os micro-filmes dos cheques que
comprovariam que não houve omissão.
vii) Da diligência solicitada
- com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, requer que as instituições bancárias
Unibanco e Banco Real sejam oficiadas a apresentarem micro-filmes dos
lançamentos apontados pela autoridade fiscalizadora que restam ser comprovados.
Às fls. 1209 a 1213, é apresentado relatório, relativo à planilha de fls. 1203 a 1208, e
documentos, os quais, segundo o interessado, comprovariam a alegação de que os
depósitos apontados no auto de infração como não comprovados referem-se a
repasses de valores concernentes a aluguéis, instrumentos particulares de acordos
para pagamento de aluguéis e dívida constituída por ação de execução.
No sobredito relato, afirma o interessado, mais uma vez, que restam documentos
a serem apresentados pelas instituições financeiras, tais como microfilmes de
cheques depositados e não identificados, informação sobre os depositantes que fizeram
doc e transferência, entre outros, pelo que protestou pela apresentação de documentação
suplementar. Frisa que tais provas são imprescindíveis para a demonstração de
que todos os depósitos apontados no auto de infração referem-se a valores que foram
repassados aos locadores.
Foi salientado, ainda, pelo impugnante que seu exercício profissional exige a utilização
de suas contas para recebimento de depósito de terceiros e que cada locador possui uma
conta corrente no escritório de administração, sendo identificados pelos numerais
constantes da planilha como pagamento de aluguel.
Destaca o autuado:
I)
Quanto aos itens parcialmente identificados
- que os itens abaixo listados estão parcialmente identificados, faltando
documentação suplementar para identificação do restante. Foi afirmado que faltam
cheques correspondentes aos itens 05, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 33, 40, 42, 47, 55,
59/60, 61, 73, 75, 76, 77, 89, 90, 91, 94, 97, 103, 112, 113, 114, 129, 131, 141, 144,
150, 156, 171, 172, 173, 189, 190 e 191, conforme demonstrado na tabela a seguir:
...
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

II) Quanto aos itens não identificados
- quanto aos itens 04, 09, 11, 22, 24, 30, 33, 41, 43, 48, 50, 53, 56, 80, 85, 98, 100, 109,
111, 118, 119, 125, 126, 128, 130, 132, 135, 138, 145, 151, 152, 154, 157, 158, 159,
160, 162, 163, 165, 169, 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186, que há a necessidade
de documentação suplementar para identificação dos depositantes.
III) Quanto aos itens totalmente identificados
i) que os itens 01, 02, 06, 08, 10, 13, 15, 18, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 58, 62, 64, 65, 66,
71, 72, 74, 78, 79, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 116, 117, 120,
121, 122, 124, 127, 134, 136, 137, 139, 14, 142, 143, 147, 148, 149, 153, 161, 166, 167,
168, 175, 178, 187, 188 e 193 foram totalmente identificados com depósitos de cheques
para pagamento de aluguel e condomínio e acordos, administrados pelo autuado,
conforme comparativo da relação do banco e recibos de aluguéis e acordos efetivados;
ii) que os itens 03, 12, 16, 35, 39, 63, 67, 70 e 108 referem-se a cobranças especiais
relativas a boletos bancários expedidos para pagamento de aluguéis pagos pelos
locatários diretamente no banco e depositados na conta corrente do autuado para
repasse aos locatários, após desconto de encargos (condomínio, iptu, etc) e comissão de
administração;
iii) que os itens 14 e 34 referem-se a recebimento de cheque para pagamento de
despesas do condomínio do Edifício Maison Kalusi, administrado pelo autuado;
iv) que os itens 23, 81 e 82 referem-se à utilização de malote do banco para
pagamento de despesas, sendo enviado cheque em valor cuja diferença foi devolvida
pelo banco na conta corrente do autuado;
v) que os itens 28, 29, 32, 38, 39, 49, 51, 52, 83 e 84 relacionam-se a
depósitos feitos pelos locatários, proprietários do Bar Devassa Norte (Nove
Apóstolos), para pagamento de aluguel de imóvel situado na Av. Armando Lombardi,
483, lojas A e B;
vi) que os itens 69, 107, 155 e 176 referem-se a pagamentos feitos à advogada
terceirizada, conforme documentos e recibos assinados.
vii) que os itens 115, 123 e 133 referem-se a transferências feitas de uma conta para
outra da mesma titular, ocorrendo bitributação de valores, vez que a fiscalização
está tributando um valor que já havia sido apontado e foi apenas transferido para outra
conta;
viii) quanto ao item 164, é afirmado que a locadora do imóvel da Rua Enes de Souza
(c/c 505) aluga com a administradora imóvel na Rua Barão de Pirassununga (c/c
444), sendo o valor depositado a diferença entre o valor a receber e o valor a
pagar de dois meses de aluguel;
ix) quanto ao item 174, alega o interessado que, s.m.j., houve troca na data
correspondente a este depósito, vez que foi feito pelo locatário da c/c 395, porém
no mês de dezembro, conforme comprovante de depósito enviado;
x) que os itens 179 e 89 (parcial) referem-se a locadoras c/c 555 (Maria Luiza
Ferraz) e c/c 389 (Lea Mattos) com saldo devedor. A primeira fez acerto
mediante transferência e a segunda mediante pagamento em cheque do Banco do
Brasil Agência 087, conta corrente no 850192;
xi) quanto ao item 191(parcial) é afirmado que a locadora do imóvel da Rua
Hebert Boscoli (c/c 565) aluga com a administradora imóvel na Rua Engo. Gama Lobo,
78/302 (c/c 517/7), sendo o valor depositado a diferença entre o valor a receber
e o valor a pagar de dois meses de aluguel;
xii) que os itens 194 e 195 correspondem ao acerto de contas para pagamento
do condomínio feito pelo síndico do condomínio do Ed. Florida da unidade 402
(anual), descontando as despesas por ele pagas diretamente no condomínio.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

A Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP1) julgou a impugnação
procedente em parte. A decisão restou assim ementada:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Deve ser mantida a matéria não contestada, atinente à parcela da omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas e a correlata multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido
a título de carnê-leão.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Não deve ser acatado o pedido para inclusão de despesas de Livro Caixa
escriturado após início do procedimento fiscal, quando não restar comprovado que
a omissão das deduções na declaração de ajuste anual decorreu de erro do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM.
A mera identificação do depositante não é suficiente para comprovar a origem do
depósito e afastar a presunção legal de omissão de rendimentos. A comprovação de
origem que a lei exige deve ser suficiente para possibilitar a averiguação acerca
do cumprimento de obrigações tributárias pelo beneficiário do depósito,
submetendo-o às normas de tributação específicas vigente à época em que auferidos os
rendimentos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa; deve ser indeferido pedido de diligência
para obtenção de provas que a contribuinte deveria manter sob sua guarda.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 8/7/2014 (fls. 1916), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 7/8/2014 (fls. 1923 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
repisa que os valores depositados em suas contas correntes correspondem a depósitos feitos por
locatários a título de alugueres, e que posteriormente foram repassados aos locadores, conforme
documentação que juntou aos autos, eis que atuava como procuradora dos proprietários dos
imóveis e recebia apena comissão pela prestação dos serviços.
Assim, alega preliminarmente ser o acórdão recorrido nulo por violar a ampla
defesa e o devido processo legal, uma vez que julgou a impugnação sob fundamentação
genérica, aplicada a todos os itens, sem explicar porque seria os documentos apresentados
inidôneos a comprovar a origem dos depósitos; que inidoneidade dos documentos estaria
vinculada a atos tendentes a dolo, fraude ou simulação e nenhum desses elementos está presente
nos atos; que os documentos que junta ao recurso são, em sua maioria, aqueles já juntados
quando da impugnação, mas que foram reorganizados para melhor compreensão; que a
apresentação de novas provas é possível tendo em vista o princípio da verdade material.
No mérito, que os depósitos, cujas origens foram consideradas comprovadas,
tiveram como base os mesmos documentos apresentados para aqueles cuja origem não foi
considerada comprovada, passando a discorrer sobre os itens já apreciados quando da
impugnação, acrescentando informações relativas a cobrança de taxa bancária, multa de
pagamento de alugueres em atraso.
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

Requer a reforma do acórdão recorrido, ou, se assim não se entender, que o
imposto incida apenas sobre a renda da recorrente, composta pelas comissões recebidas pela
prestação de serviços de administração .
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, o recurso se atém apenas a alegações quanto à omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito, mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, já na vigência
do artigo 42, da Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no
caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Isso posto passo a analisar as teses recursais apresentadas.
PRELIMINARES
Preliminarmente a recorrente pretende a anulação do acórdão recorrido por violar
a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que julgou a impugnação sob fundamentação
genérica, aplicada a todos os itens, sem explicar porque seriam os documentos apresentados
inidôneos a comprovar a origem dos depósitos; que inidoneidade dos documentos estaria
vinculada a atos tendentes a dolo, fraude ou simulação e nenhum desses elementos está presente
nos atos.
Ora, inicialmente a simples leitura do acórdão recorrido é suficiente para derrubar
a tese da recorrente, pois pode-se notar que o julgador de piso se debruçou sobre cada uma das
alegações, apresentando em relação a cada uma, o motivo de sua não aceitação, apesar de,
conforme ele mesmo aponta:
E as alegações do autuado, notadamente na planilha de fls. 1.203/1.208, com
muitas abreviações, sem conectivos e a juntada de documentos de forma desorganizada,
dificultam sobremaneira o entendimento do texto.
Por exemplo, os documentos relacionados ao acordo judicial às fls. 1.197/1.209,
bem como apenas a indicação na planilha de fls. 1.203 a 1.208 e a designação
manuscrita em relatórios de depósitos diários de que se trata de “acordo di Luca a
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

Celeste”, “parcela Ângelo à Celeste” ou “3/8 Angelo”não se mostram razoáveis a
explicar as razões do autuado.
Frise-se que são investigadas 195 transações, com vários depósitos relacionados.
Não fosse uma análise detida, minuciosa e custosa do processo, notadamente das
páginas que se referem à impugnação, não se conseguiria relacionar o que o interessado
tinha a intenção de demonstrar com os textos “acordo di Luca a Celeste”, “parcela
Ângelo à Celeste”, ou “3/8 Angelo”, isto é, que correspondem à ação de execução
apresentada às fls. 1.197/1.209.
Frise-se que o julgamento a ser levado a efeito tem de um lado o auto de infração, que
deve ser preciso e claro, tanto para que o autuado possa defender-se, quanto para que a
Administração Pública possa revê-lo, e do outro lado a impugnação, a qual deve ser
clara e objetiva para que se entenda o que pretende o impugnante, não podendo/devendo
esta análise transformar-se em um exercício atribulado.
Mesmo assim, a partir das fls. 1901 passa a analisar cada um dos itens, que a
recorrente reputava comprovada a origem do respectivo depósito, apresentando, diferente do que
alega a recorrente, em relação a cada item, o porquê de não acatar a prova ou alegação
apresentada.
Quanto à idoneidade das provas, por prova idônea entende-se a prova adequada,
que serve ao propósito a que se refere. Dizer que a prova não é idônea não significa dizer que
está eivada de dolo ou fraude, mas que não se presta ao fim desejado, no caso, não se presta a
comprovar a origem do depósito, conforme reclamada. Dessa forma, o julgador apenas reforçou,
a todo momento, que as provas apresentadas não são idôneas à comprovação que pretendia a
recorrente, não afirmando, em nenhum momento, estarem eivadas de fraude, dolo ou simulação.
Rejeito portanto as alegações de nulidade.
MÉRITO
No mérito, alega a recorrente que não houve fato gerador do imposto, vez que os
depósitos feitos em suas contas bancárias correspondem a recebimentos de alugueres,
condomínios, honorários advocatícios de terceiros e que pertencem a condomínios/locadores, de
forma que não pode ser imputado a ela a responsabilidade tributária incidente sobre rendimentos
de terceiros; afirma ainda que o único rendimento sujeito ao pagamento do tributo refere-se a
comissões, conforme planilha 2 do auto de infração, corroboradas pelos extratos bancários.
Afirma, quanto aos documentos que junta ao recurso, que são, em sua maioria,
aqueles já juntados quando da impugnação, mas que foram reorganizados para melhor
compreensão; que a apresentação de novas provas é possível tendo em vista o princípio da
verdade material.
Quanto à apresentação de novas provas, estas não serão acatadas. Era dever da
interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que
disciplina o 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, não se admitindo a apresentação de provas em outro momento processual, salvo se presente alguma
das condições de exceção indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971,
o que não ocorreu no presente caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Isso posto, friso novamente que o que está em discussão são os depósitos
bancários cuja origem não restou comprovada. Entretanto, noto que a autoridade lançadora se
convenceu que a recorrente recebia em suas contas bancárias valores relativos a recebimento de
alugueis os quais intermediava. Noto ainda que não houve exigência de comprovação por meio
de apresentação de contratos, pois são poucos os contratos constantes dos autos, sendo que
vários depósitos foram acatados diante do cotejamento de boletos bancários com as respectivas
relações de cobranças emitidas pelas instituições bancárias, além de listagem de balanço por data
emitida pela interessada e o documento de fls. 445 e ss, que relaciona os imóveis, desde que,
uma vez associados os boletos/cheques que compuseram o depósito, houvesse coincidência entre
valores e datas dos respectivos depósitos associados àqueles boletos/cheques. Vejamos os termos
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1046/1047):
Em resposta ao Termo de Inicio/Intimação 001, a contribuinte afirma quanto aos
depósitos que "tratam-se de recebimento de alugueis de clientes diversos, os quais são
repassados regularmente aos credores, na qualidade de locadores, os valores liquido
(sic)"....
Em respostas aos demais termos de intimação, a contribuinte apresentou farta
documentação tentando justificar suas afirmativas e comprovar as origens dos depósitos
questionados, como:
- Boletos bancários correspondentes a alugueis por ela administrados;
- Extratos analíticos de valores recebidos de condomínios (Edifícios Flórida e Mercedes
de Abreu);
- Relações de cobranças bancárias (demonstrativo de credito totalizando boletos/valores
depositados por data de depósito);
- Listagem de cheques que corresponderiam a recebimento de valores dos alugueis por
ela administrados;
- Contratos de locação;
Da comprovação da origem dos depósitos
Analisando os documentos acima citados, verificou-se que os depósitos questionados
poderiam corresponder ora a apenas um, ora ao somatório de diversos boletos/aluguéis,
acrescidos ou não de valores recebidos dos condomínios acima identificados.
A fim de permitir o prosseguimento da análise, a contribuinte foi orientada a associar
cada um dos documentos por ela apresentados ao seu respectivo depósito.
Foram aceitos como de origem comprovada, então, apenas aqueles depósitos para os
quais a contribuinte apresentou documentação hábil e idônea e que coincidiam em datas
e valores aos depósitos questionados.
Os demais depósitos para os quais a documentação apresentada (listagem de cheques,
mapa de cobranças, contratos de locação, etc.) não foi considerada comprobatória ou
para os quais a contribuinte foi incapaz de efetuar a concreta associação a datas/valores
aos depósitos arguidos, foram considerados como de origem não comprovada.
Elaborou-se planilha listando todos os depósitos arguidos à contribuinte, e sua
classificação, após a análise descrita, como de origem comprovada ou não comprovada
(fls. 798 a 806).
Da tributação dos depósitos de origens não comprovadas
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

...
Da tributação dos depósitos de origens comprovadas
A contribuinte informou que os depósitos em suas contas-corrente, questionados no
presente procedimento, refletiam recebimento de valores de aluguéis por ela
administrados, e que a ela caberiam somente a comissões/honorários recebidos a titulo
de verba remuneratória, expediu intimação solicitando-lhe esclarecer os valores e
percentuais recebidos para cada um dos depósitos cuja origem havia sido comprovada
(fls. 327 a 330).
Apresentou, também, listagem identificando, por locador e imóvel, o percentual e a base
de cálculo utilizada para apuração da sua 'remuneração em cada um desses
recebimentos (fls. 311 a 347). Por fim, acrescentou listagem dos valores recebidos dos
condomínios dos Edifícios Flórida e Mercedes de Abreu (fls. ).
Reunidas as informações acima descritas aos boletos/comprovantes de recebimento dos
aluguéis por ela administrados (fls. 161 a 303, 331 a 347, 371 a), foram elaboradas duas
planilhas, nos moldes descritos a seguir, a fim de apurar os valores a tributar,
decorrentes dos depósitos cujas origens foram comprovadas:
a — Rendimentos recebidos de pessoas físicas
A planilha (fls. ), conforme descrito acima, relacionando cada valor depositado de
aluguel de imóvel cujo proprietário(a) era pessoa física a seus correspondentes
proprietário, imóvel, percentual de comissão, base de cálculo da comissão, obtendo, por
fim, a comissão recebida, considerada como rendimento de pessoas físicas sem vinculo
empregatício.
Os rendimentos foram totalizados por mês de efetivo depósito.
Elaborou-se nova planilha (fls. ), excluindo dos valores apurados, nos respectivos
meses, os rendimentos recebidos de pessoas físicas já informados pela contribuinte em
sua Declaração de Ajuste.
Ambas as planilhas são partes integrantes e indissociáveis do auto de infração e da qual
a contribuinte recebeu cópia.
b — Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
A planilha (fls. ), da mesma forma que a planilha acima descrita, relaciona cada valor
depositado de aluguel de imóvel cujo proprietário(a) era pessoa jurídica a seus
correspondentes proprietário, imóvel, percentual de comissão, base de cálculo da
comissão, obtendo, por fim, a comissão recebida, considerada como rendimento de
pessoas jurídica sem vinculo empregatício.
Os rendimentos foram totalizados por mês de efetivo depósito.
Às fls. 1.097 informou o auditor-Fiscal:
- Em 27/05/2009 (fls...), por intermédio do termo de intimação n. 013 (fls... ), a
contribuinte foi intimada a manifestar-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre
os valores de rendimentos a ela atribuíveis, apurados no decorrer do procedimento
fiscal.
- No mesmo termo, foi cientificada que a não manifestação no prazo estabelecida seria
considerada concordância/reconhecimento das ocorrências apuradas.
- Em 08/06/2009, mais de uma semana após vencido o prazo para manifestação da
contribuinte, foi emitido Auto de Infração (fls.) e enviado ao set& domicilio fiscal,
tendo a ciência do mesmo ocorrido por via postal em 10/06/2009 (fls. 421 ).
- Pretendeu a contribuinte, no mesmo dia 10/06/2009, manifestar-se quanto aos valores
contidos no termo de intimação n° 013, apresentando nova documentação (fls. ).
- Tendo em vista já ter ocorrida a ciência pela via postal, juntou-se a documentação
apresentada pela contribuinte sem apreciá-la.
Fl. 2850
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

Posto isso, inicia a recorrente alegando:
Quanto aos itens 03, 12, 16, 35, 39, 67, 70 e 108 não há a menor dúvida quanto ao fato
de não se referirem a fato gerador de imposto de renda da Recorrente, visto que se trata
de cobrança especial, ou seja, boletos bancários emitidos em favor dos locadores e
tendo como sacado os locatários, pago diretamente por estes ao banco; conforme
relação de cobranças especiais emitida pelo banco - Unibanco - Assim, a Recorrente é
apenas intermediária.
Quanto a tais depósitos, assim entendeu a DRJ:
...
Para comprovar a origem dos depósitos classificadas pelos itens sobrecitados,
foram trazidos aos autos apenas boletos bancários, relações de cobrança especial
emitidas pela instituição bancária e/ou listagem de balanço por data emitida pelo
interessado, consoante constata-se nos documentos de fls. 1.224/1.232, 1.262/1.263,
1.273/1.275, 1.327/1.332, 1.370/1.380, 1.606/1.609, 1.627/1.629 e 1.700/1.701,
respectivamente, não sendo os documentos suficientes para cancelar o lançamento
correspondente, conforme já explanado.
Não obstante o alegado, não foram encontrados nos autos documentos
relacionados ao item 63.
Por conseguinte, o lançamento relativo aos itens 03, 12, 16, 35, 39, 63, 67, 70 e 108
deve ser mantido.
Entretanto, noto que esses mesmos documentos foram aqueles acatados pela
autoridade lançadora como suficientes à comprovação das origens de grande parte dos depósitos,
de forma que também os acato para fins de comprovação por entender que se prestam a tal.
Apontou o julgador de piso que:
E as alegações do autuado, notadamente na planilha de fls. 1.203/1.208, com
muitas abreviações, sem conectivos e a juntada de documentos de forma desorganizada,
dificultam sobremaneira o entendimento do texto.
No recurso, a recorrente informa estar juntando novamente os documentos, porém
de forma mais organizada para melhor compreensão.
Conforme já apontado acima, somente serão conhecidos os documentos já
juntados quando da impugnação, não sendo conhecidos aqueles apresentados apenas em grau
recursal.
Passo então à análise das alegações:
- item 03 (COBRANÇA ESPECIAL - (Doc. 1 – tabela de fls. 1936 a 1938): o
auditor já desde a fiscalização acatou diversos depósitos a este título diante da vinculação do
depósito com os documentos comprobatórios (boletos bancários, relações de cobrança especial
emitidas pela instituição bancária e relação , coincidente em data e valor (somatório), além da
listagem de fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos de locação), a exemplo de fls. 167/168,
onde se nota que a documentação foi aceita, pois se entendeu que se tratava realmente de
cobrança especial, na qual a recorrente constava como cedente (intermediadora), os boletos
possuíam o nome do Sacado e do Sacador, o somatório dos valores dos boletos coincidiam com
o valor depositado e a data também. Entretanto, alguns depósitos que a recorrente afirmava ter a
mesma origem não foram considerados porque a contribuinte não apresentou, ainda quando em
fiscalização, a documentação, conforme consta do Termos de Intimação 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
Embora os boletos tenham sido emitidos pela própria recorrente, conforme afirma
o julgador de piso, entendo que o conjunto probatório é suficiente para acatar as alegações (ou
Fl. 2851
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

parte delas) contidas neste Capítulo: são os mesmos documentos considerados pelo auditor-fiscal
para acatamento de valores com justificativas semelhantes, quando da fiscalização. Cito como
exemplo a relação de cobrança de fls. 524 e ss, onde o depósito de R$ 43.612,17 foi considerado
de origem comprovada diante dos documentos apresentados, quais sejam: relação de cobrança
bancária confrontada com os boletos de fls. 524 a 532.
- Boletos bancários correspondentes a alugueis por ela administrados;
- Extratos analíticos de valores recebidos de condomínios (Edifícios Flórida e Mercedes
de Abreu);
- Relações de cobranças bancárias (demonstrativo de credito totalizando boletos/valores
depositados por data de depósito);
- Listagem de cheques que corresponderiam a recebimento de valores dos alugueis por
ela administrados;
- Contratos de locação;
Observo que em relação a contratos de locação, poucos foram apresentados, mas
que a relação de fls. 445 a 477 os relaciona.
Assim, considerando a documentação organizadamente apresentada no recurso,
entendo assistir razão à recorrente quanto às suas alegações neste capítulo. Quanto ao item 3 (R$
13.367,62), por exemplo, diante dos documentos de fls. 1939 a 1963, c/c 980/981, deve ser
excluído dos depósitos de origem não comprovada o valor de R$ 13.367,62. Cabe frisar que a
própria recorrente afirma que em relação a tal valor recebeu comissão no valor de R$ 780,25,
que deveria ser tributada como rendimento recebido de pessoa física, de forma que poderia a
autoridade lançadora proceder ao lançamento de tais valores; entretanto, diante do prazo
decadencial isso não será mais possível.
A mesma conclusão se aplica aos demais itens deste capítulo, conforme planilha
abaixo, todos considerando ainda os documentos de fls. 445 a 477:
Item
data
Excluir
da
base
de
cálculo do lançamento de
depósitos de origem não
comprovada
Documentos comprobatórios (fls.)
03
04/01/2005
13.367,62
1939 a 1963 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
12
25/01/2005
3.185,11
1964 a 1968 - c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
16
01/02/2005
4.096,60
1969 a 1975 c/c 891
35
02/03/2005
3.943,54
1976 a 1986 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
39
04/03/2005
18.757,44
1987 a 2015 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
63
06/04/2005
1.740,42
2016 a 2019 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
67
11/04/2005
8.155,83
2020 a 2025 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

70
29/04/2005
5.068,32
2026 a 2032 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
108
06/07/2005
2.138,43
2033 a 2037 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos
de locação
Soma
tório

60.453,31
-
Prossegue a recorrente:
Quanto aos itens 02, 06, 07, 08, 13, 18, 31, 42, 44, 45, 54, 57, 58, 61, 71, 72, 73, 74, 77,
87, 90, 91, 97, 102, 103, 105, 113, 114, 116, 124, 131, 134, 137, 139, 150, 153, 156,
166, 167, 171, 172, 173, 189 referem-se a boletos pagos em cheque, diretamente no
escritório da administradora, ora Recorrente, sendo que os cheques utilizados para
pagamento dos boletos são depositados em sua conta corrente para depois serem
repassados a quem é de direito, neste caso os locadores, restando a contribuinte uma
módica comissão a título de pagamento pelos serviços prestados, conforme
demonstrado nos extratos e boletos de pagamento dos alugueres, sendo certo que
imputar a tributação sobre a totalidade dos valores depositados em sua conta corrente
representa, s. m. j., um grave erro, já que a contribuinte não recebeu para si os valores
depositados em sua conta.
Cumpre salientar que além da tributação sobre os valores dos alugueres de terceiros
recebidos pela contribuinte, esta ainda está sendo instada a pagar imposto sobre os
valores recebidos para pagamentos dos encargos atinentes a locação - como
condomínio, IPTU e taxas - medida que não pode prosperar vez que o valor é recebido
apenas para pagamento de contas não representando lucro ou receita que deva sofrer
tributação.
Quanto a tais depósitos, assim entendeu a DRJ:
I)
Quanto aos itens 01, 02, 06, 08, 10, 13, 15, 18, 36, 42, 44, 45, 46, 57, 58, 62, 64,
65, 66, 71, 72, 74, 78, 79, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 98, 101, 102, 104, 105,
106, 116, 117, 120, 121, 122, 124, 127, 134, 136, 137, 139, 14, 142, 143, 147,
148, 149, 153, 161, 166, 167, 168, 175, 178, 187, 188 e 193, afirma o
interessado que foram totalmente identificados com depósitos de cheques
para pagamento de aluguel e condomínio e acordos, administrados pelo
autuado, conforme comparativo da relação do banco e recibos de
aluguéis e acordos efetivados. Do exame dos autos, na medida em que
somente foram apresentados as relações de depósitos diários, com a
indicação do número/nome correspondente ao locador manuscrita, ou aviso
de lançamento com ou sem relação de cheques depositados, com ou sem
boletos bancários correlatos, para justificar os depósitos de origem não
comprovada, classificados através dos itens 02 (fls. 1.217/1.223), 06 (fls.
1.241/1.248), 13 (fls. 1.264/1.266), 18 (fls. 1.282/1.283), 42 (fls. 1.391/1.392 e
1.396/1.399), 44 (fl. 1.400), 45 (fl. 1.401), 58 (fls. 1.581/1.582), 65 (fl. 1.598),
71 (fls. 1.631/1.632), 72 (fl. 1.634), 74 (fls. 1.636/1.639), 92 (fls.
1.664/1.665), 93 (fls. 1.666/1.667), 102 (fls. 1.684/1.685), 104 (fl. 1.687),
105 (fls. 1.689/1.693), 116 (fls. 1.710/1.714), 137 (fls. 1.759/1.762), 139
(fls. 1.764/1.765), 143 (fls. 1.771), 153 (fls. 1.777/1.783) e 188 (fls.
1.807/1.808), conclui-se que a alegação do contribuinte não restou
comprovada. Então, o lançamento correspondente deve ser mantido.
Inicialmente, informo que não conheço dos documentos denominados balanços
por imóvel (exemplo fl. 2035), datados de 6 e 7/8/2014, eis que apresentados somente no
recurso, assim como contratos também apresentados somente em recurso.
Da mesma forma que no item anterior, noto que alguns depósitos com as mesmas
características foram acatados pelo julgador de piso e outros não, por não ter a contribuinte
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

apresentado a totalidade da documentação solicitada. Analisando a documentação apresentada,
chego à seguinte conclusão (Doc. 2 – tabela de fls. 2039 a 2050):
Item
data
Descrição
valor
Análise
02
04/01/2005
Depósito cheque
interagência
8.245,45
O valor é composto pelos cheques relacionados no doc. de
fls. 2052/2053, emitido pelo Unibanco (relação de
depósitos diários). O somatório dos boletos que a
recorrente pretende vincular a esse depósito não confere
com aquele informado pelo banco e de fato não poderia
mesmo conferir, pois ela relaciona nesse item boletos que
não estão na relação apresentada pelo banco e, de outra
forma, suprime outros, na tentativa de comprovar suas
alegações. Entretanto, não há coincidência de valores de
forma que não será acatada a alegação.
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
06
06/01/2005
Depósito cheque
interagência
12.884,87
Idem ao item 2
07
06/04/2005
Doc recebido

783,00
Comprovado conforme doc. de fl. 1249 c/c 1260 e 454.
08
10/01/2005
Depósito cheque
caixa expresso
4.226,08
Não comprovada a origem. A recorrente pretende vincular
dois boletos de locadores/locatários diversos a um único
cheque. Como dois locatários diversos pagaram aluguel
com o mesmo cheque?
13
28/01/2005
Depósito cheque
1.438,27
comprovada a origem diante dos documentos de fls.
1.265/1266, c/c fls. 912, 649 e 1446 (estes últimos
demonstram que Maria Nilce era locatária do imóvel).
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
18
03/02/2005
Depósito cheque
interagência
1.518,38

Comprovada a origem diante dos documentos de fls.
1.282/1283 c/c 892; e fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos
contratos de locação.
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
31
18/02/2005
Depósito cheque
interagência
1518,79
Sem comprovação de todos os valores que teriam
composto o depósito. Nem todos os boletos foram
apresentados.
42
07/03/2005
Depósito
cheques
6.719,93
Não comprovada a origem. A recorrente pretende vincular
dois boletos de locadores/locatários diversos a um único
cheque. Como dois locatários diversos pagaram aluguel
com o mesmo cheque?
44
09/03/2005
Depósito
cheques
3267,73
Comprovada a origem diante dos documentos de fls.
2120/2122
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
45
09/03/2005
Depósito
1792,43
Comprovada a origem diante dos documentos de fls. 2123
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

cheques
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
54
28/3/2005
Depósito cheque
interagência
4.000,00
Sem documentação comprobatória
57
30/03/2005
Depósito
interagência
3.154,90
Comprovada a origem diante dos documentos de fls. 2131
a 2132 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos contratos de
locação.
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
58
01/04/2005
Depósito cheque
interagência
3181,43
Comprovada a origem diante dos documentos de fls.
2135/2136 c/c fls. 445 a 476 e 980 – listagem dos
contratos de locação.
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
61
05/04/2005
Depósito
cheques
13.346,18
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
62
06/04/2005
Depósito cheque
interagência
3.144,86
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
71
03/05/2005
Depósito cheque
3151,89
Comprovada a origem diante dos documentos de fls. 2169
a 2171. Além disso, nos extratos bancários pode-se notar
que de fato os valores foram transferidos aos destinatários.
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
72
04/05/2005
Depósito cheque
caixa expresso
2300,00
Comprovada a origem diante dos documentos de fls. 2169
a 2171 c/c 469
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
73
04/05/2005
Depósito cheque
caixa expresso
5903,19
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
74
05/05/2005
Depósito cheque
caixa expresso
8893,81
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
77
06/05/2005
Depósito
cheques
5550,30
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
87
02/06/2005
Depósito cheque
caixa expresso
1700,49
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
90
06/06/2005
Depósito cheque
caixa expresso
6687,08
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
91
07/06/2005
Depósito cheque
interagência
7455,80
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
97
14/06/2005
Depósito cheque
interagência
1734,79
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
102
05/07/2005
Depósito cheque
4670,57
Comprovada a origem diante dos documentos de fls. 2240
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

caixa expresso
a 2243
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
103
05/07/2005
Depósito cheques
9443,09
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
105
06/07/2005
Depósito cheque
caixa expresso
7993,01
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
113
155/07/2005
Depósito cheque
interagência
3305,50
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
114
21/07/2005
Depósito cheque
interagência
2181,22
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
116
04/08/2005
Depósito cheque
interagência
8797,42
Não comprovada a origem. A recorrente pretende vincular
dois boletos de locatários diversos a um único cheque.
Como dois locatários diversos pagaram aluguel com o
mesmo cheque?
124
15/08/2005
Depósito cheque
caixa expresso
832,00
Comprovada a origem diante dos documentos de fls. 2298
a 2299
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
131
01/09/2005
Depósito cheque
interagência
1473,45
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
134
05/09/2005
Depósito cheque
interagência
10332,76
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
137
06/09/2005
Depósito cheques
8409,06
Não comprovada a origem. A recorrente pretende vincular
dois boletos de locatários diversos a um único cheque.
Como dois locatários diversos pagaram aluguel com o
mesmo cheque?
139
09/09/2005
Depósito cheque
caixa expresso
1238,95
Comprovada a origem diante dos documentos de fls.
2712/2713
Resultado: excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
150
04/10/2005
Depósito cheque
interagência
2747,12
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
153
05/10/2005
Depósito cheques
10551,11
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
156
05/10/2005
Depósito cheques
6303,12
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
166
31/10/2005
Depósito cheque
caixa expresso
3229,09
Sem documentação comprobatória
167
03/11/2005
Depósito cheque
interagência
1375,96
Sem documentação comprobatória
171
07/11/2005
Depósito cheque
14811,58
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

caixa expresso
integralidade
172
07/11/2005
Depósito cheques
10579,90
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
173
08/11/2005
Depósito cheque
interagência
7816,11
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
189
02/12/2005
Depósito cheque
caixa expresso
5713,83
Idem item 2. Sem documentação comprobatória na
integralidade
total

27329,55

Valor total a excluir esse valor da base de cálculo do
lançamento de depósitos de origem não comprovada
neste Capítulo.
Prossegue a recorrente: (Doc. 3 – tabela de fls. 2794 a 2798): Neste capítulo junta
alguns documentos apenas em relação aos itens 01, 05, 10, 14, 15 (17 e 18 que não são objeto de
questionamento), 59/60 e 61(que não é objeto de questionamento); quanto aos demais, não faz
nenhuma correlação entre as alegações e eventuais provas, de forma que analiso apenas os itens
para os quais juntou documentação, mantendo o lançamento em relação aos demais:
Item
data
valor
Análise
01
03/01/2005
1514,68
Sem documentação comprobatória na integralidade
05
05/01/2005
17.482,50
Sem documentação comprobatória na integralidade
10
18/01/2005
4843,77

Parte dos valores que compuseram o depósito já foi
excluída, sendo que para a parte remanescente (R$
380,00 e 500,00) não há informação sobre o
percentual da comissão. Entretanto noto que o valor
de R$ 500,00 também se refere a cheque devolvido,
de forma que deve ser excluído o valor de R$ 500,00.
Resultado: excluir R$ 500,00 da base de cálculo do
lançamento
de
depósitos
de
origem
não
comprovada
14
31/01/2005
1418,78
Sem comprovação
15
01/02/2005
3116,24
Sem comprovação
59/60
04/04/2005

Sem comprovação na integralidade
Em resumo, neste capítulo deverá ser excluído o valor de R$ 500,00 da base de
cálculo relativa a depósitos de origem de não comprovada.
Em conclusão, o lançamento deve ser retificado, devendo ser excluído da base de
cálculo do lançamento de depósitos de origem não comprovada o valor de R$ 88.282,86
(60.453,31 + 27.329,55 + 500,00) por ter sido considerada comprovada a origem.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para excluir da base de
cálculo do lançamento por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada o valor de R$ 88.282,86.

Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.000638/2009-19

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2858
DF CARF MF
Original